Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-66.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TURMA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA FECHADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, o réu reincidente e portador de maus antecedentes não faz jus ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso.

2. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).

3. Recurso conhecido e provido, para alterar o regime de início do cumprimento da pena para fechado.